Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701462-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO PEREIRA DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARMINDO PEREIRA DOS PASSOS, contra decisão do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos do processo no 0727699-31.2025.8.07.0016, que indeferiu a antecipação de tutela, para determinar ao agravado que forneça “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA – GLAUCOMA e CE - TRABECULECTOMIA", qualificação de risco vermelho, em face do Distrito Federal. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que está inserido no SISREG para realização da cirurgia desde 19/06/2024 e para a consulta deste 28/01/2025, com risco vermelho, ou seja, emergência. O próprio laudo médico (ID 230321492, p. 3-4) reforça a gravidade da situação, ao indicar o risco iminente que a progressão do glaucoma representa. Trata-se de uma doença grave que, quando não tratada a tempo, pode levar à cegueira irreversível. Afirma que em resposta à Defensoria Pública, o agravado informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requer a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Consultando os autos originais verifico que o agravante, em 21/06/2024, foi inserido no SISREG, para Cirurgia Trabeculectomia, em ambos os olhos, posteriormente, foi novamente inserido, em 28/01/2025 para consulta com Oftalmologista, com classificação vermelha, com diagnóstico de Glaucoma. A Secretaria de Saúde do DF informou que consta a solicitação de CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA (cód. sol. 581215097) inserida em 28/01/2025, na classificação de risco/prioridade VERMELHO - Emergência com status pendente agendamento. Atualmente, estão sendo agendadas as solicitações inseridas em 15/10/2024 para mesma prioridade clínica. Há uma demanda de 1.085 usuários aguardando agendamento. Está caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Como observado na inserção do agravante no Sistema de Regulação, há perigo de cegueira em ambos os olhos. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, e determino ao Distrito Federal que providencie, em favor do agravante, a CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - GLAUCOMA", no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação, em qualquer hospital da rede pública de saúde conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Confiro força de MANDADO À PRESENTE DECISÃO. A intimação deve ser pessoal. Cumpra-se com urgência. Após, intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Dispensadas as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília/DF, 29 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito